Tribunal: TJSP
Processo: 0000158-03.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO MINISTERIAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA QUALIFICADA (ART. 180, §1o E §2o, DO CÓDIGO PENAL) e CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DA lEI N. 8.069/90). (1) MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS, INCLUSIVE AS DO CRIME DA LEI ESPECIAL, DO QUAL INDEVIDAMENTE ABSOLVIDO O APELADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO REAFIRMAM O DOLO DO RÉU NA RECEPTAÇÃO DOS CRÉDITOS MONETÁRIOS FALSOS, ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Ementa:
APELAÇÃO MINISTERIAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA QUALIFICADA (ART. 180, §1o E §2o, DO CÓDIGO PENAL) e CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DA lEI N. 8.069/90). (1) MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS, INCLUSIVE AS DO CRIME DA LEI ESPECIAL, DO QUAL INDEVIDAMENTE ABSOLVIDO O APELADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO REAFIRMAM O DOLO DO RÉU NA RECEPTAÇÃO DOS CRÉDITOS MONETÁRIOS FALSOS, ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. CONDENAÇÃO INCONTROVERSA. (2) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (3) O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES TEM NATUREZA FORMAL. (4) DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. (5) REGIME ABERTO É O QUE MELHOR SE AJUSTA AO CASO DOS AUTOS. (6) PENA CORPORAL CORRETAMENTE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. (7) PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.
1. As materialidades e a autorias foram comprovadas com relação ao crime de receptação dolosa qualificada, como também agora pelo crime de corrupção de menores. As circunstâncias do caso concreto comprovaram o dolo adequado às espécies.
2. A acusação e a defesa não se insurgiram contra a condenação do réu pela prática do crime de receptação dolosa qualificada, permanecendo hígidos os fundamentos, de fato e de direito, que levaram o Juízo de Origem a concluir pela condenação do réu. Precedentes do STJ (STJ – AgRg no HC 808.145/PB – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 19/08/2024 – DJe de 23/08/2024; AgRg no HC 842.971/SC – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 15/04/2024 – DJe de 18/04/2024 e AgRg no HC 839.845/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 15/08/2023 – DJe de 22/08/2023).
3. A remissão feita pelo Magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AgR/RS – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 27/04/2022 – DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 14/12/2021 – DJe de 07/02/2022).
4. O crime de corrupção de menores tem natureza formal, sendo prescindível a prova da efetiva corrupção do adolescente, uma vez que o objeto jurídico tutelado é a própria moralidade do adolescente, objetivando coibir a prática de crimes na qual ele se veja explorado. Súmula n. 500 do STJ. Precedentes do STF (HC 206.348/SP – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – j. em 13/09/2021 – DJe de 14/09/2021; HC 198.742/SP – Rel. DIAS TOFFOLI – j. em 09.03.2021 – DJe de 12/03/2021) e do STJ (AgRg no AREsp 2.272.137/SC – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma – j. em 13/6/2023 - DJe de 23/6/2023; AgRg no REsp 1.969.914/SP – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – j. em 5/4/2022 - DJe de 8/4/2022; AgRg no HC 614.106/PR – Rel. Min. João Otávio de Noronha - Quinta Turma – j. 26/10/2021 - DJe de 3/11/2021; HC 613.196/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – j. 14/9/2021 - DJe de 20/9/2021).
5. Dosimetrias. Penas-base fixadas no mínimo legal, mercê da ausência de circunstâncias judiciais desabonadoras.
6. Regime aberto é o que melhor se ajusta ao caso, nos termos do art. 33, §2o, "c", do Código Penal.
7. O réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, requisitos alcançados e previstos no art. 44, do Código Penal.
8. Provimento do recurso Ministerial.